Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701259-48.2018.8.07.0014 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: VALDINO DIAS DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ATO ILÍCITO. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR. PARÂMETROS. CARÁTER PREVENTIVO E PEDAGÓGICO. 1. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 2. Comprovado o ato ilícito praticado, o dano causado e o nexo de causalidade entre eles, o dever de reparar é medida que se impõe, nos termos do artigo 927 do Código Civil. 3. O artigo 944 do Código Civil informa que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, que deve ser, quando possível, devidamente quantificado pela vítima. 4. A extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, o caráter preventivo e pedagógico da condenação e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor são parâmetros extraídos da jurisprudência para a fixação dos danos morais. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional ao deixar de reconhecer que as instalações das soleiras estavam incluídas nos valores para assentamento da cerâmica e porcelanato, devidamente pagos, e, portanto, não é devida qualquer quantia a esse título; b) artigo 940 do Código Civil, porque é descabida a procedência do pedido de indenização. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão (OAB/DF 11.161). Em contrarrazões, o recorrido requer sejam majorados os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme artigo 85, §2o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp 1799069/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 28/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 940 do CCB, pois, tendo concluído a turma julgadora pela presença de elementos caracterizadores do dano moral, a alteração desse entendimento demanda a reapreciação do conjunto probatório, vedado pelo verbete sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 718.793/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 28/5/2020). Determino, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão (OAB/DF 11.161). Por fim, a fixação dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015